Tribunal: TJDFT
Processo: 0000375-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO LEGAL. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Regularização do processo. Concedido o prazo de 90 dias para o exequente regularizar o processo, com indicação correta do polo passivo, este se extingue automaticamente, sem necessidade de nova intimação. Preliminar de nulidade rejeitada.
2 – Representação processual. Espólio. O espólio é representado ativa e passivamente pelo inventariante (arts. 75, inciso VII) cabendo à Fazenda Pública promover a abertura do inventário (art. 618, inciso VIII, do CPC). Descumprida tal providência, resta inviabilizado o prosseguimento do processo ante a falta de regularidade (art. 485, inciso IV do CPC).
3 – Interesse de agir. O art. 131, II, do CTN, limita a responsabilidade dos herdeiros ao quinhão adquirido. Ademais, os créditos dos devedores pessoa física com indicativo de óbito somente são objeto de execução fiscal caso haja potencial efetividade e racionalidade na cobrança pela detecção que as forças da herança comportam a satisfação da dívida (art. 5o. da Lei Complementar Distrital n. 1.026/2023). A certidão de óbito indica ausência de bens a inventariar, o que inviabiliza o feito por falta de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC)
4 – Recurso conhecido e desprovido.

(td)